Tribunal: TJDFT
Processo: 0749904-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749904-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO FURTADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação do agravante ao cumprimento de sentença de no 0714510-14.2024.8.07.0018, no qual é credor FRANCISCO FURTADO. Nas razões recursais, em breve síntese, o agravante alega existir prejudicialidade externa diante do risco de decisões conflitantes entre o cumprimento de sentença de origem e a rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000, que teria como objetivo desconstituir o título judicial na ação no 0702195-95.2017.8.07.0018. Defende ser inexigível o título judicial, que constituiria a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação seria inexigível perante o Poder Público, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Aponta ser inaplicável ao caso a taxa SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros, argumentando que a SELIC deve ser aplicada na forma simples, sob pena de anatocismo. Sustenta, ainda quanto à aplicação da SELIC, ser inconstitucional o artigo 22, § 1o da Resolução no 303/2019 do CNJ e destaca o reconhecimento de repercussão geral, pelo STF, no Tema 1.349. Tece arrazoado sobre a dimensão jurídica do planejamento enquanto se limite às determinações do CNJ em matéria de precatório e quanto a violação ao princípio da separação dos poderes e ao princípio da isonomia. Aduz que a aplicação dos juros de mora se dá a partir da citação, que ocorreu em 20.03.2017, de modo que se o período executado compreende parcelas de novembro de 2015 a março de 2022, haveria decréscimo nas parcelas posteriores à data de citação. Assevera ser necessário atribuir ao recurso efeito suspensivo, alegando risco de expedição de RPV sem que existam valores incontroversos nos autos, na medida em que se questiona a própria exigibilidade do título. Subsidiariamente, entende devida a suspensão do recebimento dos valores, caso haja o pagamento dos requisitórios expedidos, até que seja julgada a ação rescisória. Ao final, requer a imediata suspensão do cumprimento de sentença e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória e, no mérito, “a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade do título e, subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ e ainda o acolhimento dos erros de cálculo apontados na impugnação”. Sem preparo, por ser parte isenta do recolhimento. Brevemente relatado, passo a decidir. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, decorrente do prosseguimento do feito, mediante expedição de RPV antes da preclusão da decisão recorrida, quando a exigibilidade do título judicial em cumprimento é objeto de impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, a possibilidade de sobrestamento do cumprimento de sentença por suposta prejudicialidade externa, a exigibilidade do título executivo judicial e os parâmetros de atualização monetária devidos para o caso em análise, questões com potencial de influir no valor perseguido na execução. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora